Tribunal: TJES
Processo: 0000812-14.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000812-14.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMAURY VIANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000812-14.2022.8.08.0021

APELANTE: AMAURY VIANA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §
1
º, INCISO IV, DA LEI
N
º 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA MATERIAL E ORAL
.
DOSIMETRIA
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material colhida no bojo dos autos, devendo ser afastada a tese absolutória.

2. Deve-se elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

3. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4.
Recurso
im
provi
do
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000812-14.2022.8.08.0021

APELANTE: AMAURY VIANA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
AMAURY VIANA DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 3838885 (DOC 00008121420228080021 VOL 001.pdf, pp. 192/195), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00008121420228080021 VOL 001.pdf, pp. 215/221), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, fixando a pena em seu patamar mínimo.

Contrarrazões (DOC 00008121420228080021 VOL 001.pdf, pp. 223/229) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4547114) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 14/3/2022, por volta das 19h43min, à Rua da Mercearia do Júnior, Bairro Village do Sol, Zona Rural, Município de Guarapari, o apelante possuía arma de fogo de uso permitido mas sem numeração aparente, devidamente municiada, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Militares receberam a informação de que o apelante possuía 02 (dois) mandados de prisão em seu desfavor (Mandado de Prisão nº 0018230-34.2014.8.08.0024.01.0002-5 e nº 0009715-74.2014.8.08.0035.01.0001-23), e que ele estaria no Bairro Village do Sol.

Assim, os policiais se dirigiram até o local, logrando êxito em encontrar o recorrente em frente a sua residência. Ao abordarem, o apelante informou que dentro de casa existia uma arma de fogo escondida embaixo do seu colchão. Assim, com autorização da esposa do apelante, os Policiais Militares adentraram ao local, encontrando a arma de fogo, cal. 9mm, marca Jericho, modelo 941F, sem numeração aparente, 02 (dois) carregadores e 18 (dezoito) munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00008121420228080021 VOL 001.pdf, p. 37) e Laudo Pericial (DOC 00008121420228080021 VOL 001.pdf, pp. 185/189) atestando que a pistola não apresentava numeração de série aparente, além de que tanto arma de fogo como as munições eram eficientes para disparos e possuíam capacidade para ferir a integridade física humana.

A Defesa afirma que não há provas de que o apelante praticou o crime em comento. Contudo, o acervo probatório demonstra situação diversa.

Em seu interrogatório, o apelante confirma os fatos narrados na denúncia, contando que após ser rendido pelos policiais militares, apontou onde estaria a arma de fogo, uma vez que existiam crianças dentro de casa (mídia).

O Policial Militar Daniel Silva Guimarães, em audiência, declarou, que se recordava da operação realizada para cumprimento de mandado de prisão. Contou, ainda, que, após ser rendido, o apelante afirmou que existia uma arma de fogo dentro de casa e, com a autorização do recorrente e de sua esposa, os policiais apreenderam o artefato bélico (mídia).

Desta forma, observo que a prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes, uma vez que o apelante possuía 03 (três) condenações transitadas em julgado, utilizando na primeira fase apenas
duas
, motivo pelo qual a pena base restou exasperada em 05 (cinco) meses.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Assim, a exasperação da pena em 05 (cinco) meses, levando-se em conta duas ações criminais transitadas em julgado no vetor “antecedentes criminais”, mostra-se proporcional.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais restaram devidamente compensadas, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal da Cidadania (Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1341.370/MT, em 10/4/2013).

Assim, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, restou a pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)